Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
processual civil. agravo interno contra decisão denegatória de conhecimento A RECURSO DE apelação. recurso manifestamente inadmissível. questões decididas no primeiro grau SEM QUE FOSSE INTERPOSTO agravo de instrumento. preclusão lógica. cerceamento de defesa não CARACTERIZADO.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente.
2. As decisões interlocutórias exaradas no processo de inventário são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2.1. Observado que todas as matérias suscitadas pela parte apelante foram objeto de exame no primeiro grau de jurisdição, por decisões monocráticas contra as quais não fora interposto agravo de instrumento, tem-se por caracterizada a ocorrência de preclusão lógica, a tornar manifestamente incabível a discussão de tais questões em recurso de apelação.
3. O juízo do inventário e partilha não é competente para decidir sobre matéria que exija dilação probatória (CPC, art. 612).
4. Agravo Interno conhecido e não provido.